Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705060-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MVR ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES em desfavor de CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA, impugnando decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em liquidação de sentença movida pela ora agravada, No PJE 0724508-33.2019.8.07.0001, rejeitou a preliminar de coisa julgada ventilada pela ré/recorrente ressaltando que a matéria não foi objeto de análise em nenhum dos outros processos. Tendo a agravante oposto embargos de declaração, insurgindo-se contra a decisão, estes foram rejeitados por inexistência de vícios, sinalizando para pretensão de modificação da decisão, o que seria incabível na via escolhida. Em suas razões recursais, relatou que a agravada ajuizou liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, de No 2015.01.1.136763-2, que transitou em julgado; que suas alegações impugnando a liquidação de sentença foram rejeitadas, mas que teria havido na decisão erro de fato, obscuridade e omissão pois o juízo teria deixado de enfrentar os argumentos defensivos, especialmente da eficácia preclusiva da coisa julgada. Apontou (1) a ausência de fundamentação na forma do art. 489 §1o IV c/c art. 1022, parágrafo único, II, ambos do CPC, e (2) que o julgador não teria enfrentado as matérias invocadas em sede de manifestação em liquidação de sentença, especialmente no tocante à eficácia preclusiva da coisa julgada. Sustentou “flagrante deficiência na fundamentação na decisão impugnada, e sonegada a análise do pedido de aplicação do instituto do sistema “opt in” ao feito, que decorre da ciência da parte agravada acerca da ação coletiva sem que tenha sido requerida a suspensão de sua ação individual, nos termos dos artigos 94 e 104, do CDC – Lei No 8078/90. Apontou como razões para a reforma da decisão a coisa julgada e sua eficácia preclusiva (artigos 502 e 508, CPC), a ausência de suspensão da ação individual em razão da ação civil pública, ressaltando que “é ônus dos autores das ações individuais pleitear a suspensão destas, sob pena de serem beneficiados pela tutela coletiva”. Ao final, aduzindo a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso porque “teria urgência na reforma da decisão objurgada” e que teria apresentado relevante argumentação, pugna pela concessão de liminar para cassar a decisão proferida, por ausência de fundamentação, extinguindo a demanda na origem, sem resolução de mérito, por ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, do art. 485, V, do CPC; reformando-se a mesma no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. Oportunamente atendido o despacho desta Relatoria, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado já que, à luz dos elementos de convicção presentes nos autos, diversamente do sustentado, o juízo de origem não foi omisso, não proferiu decisão obscura nem vislumbrei “prima facie” erro de fato na decisão ora impugnada. Na verdade, trata-se de irresignação, apresentada em sede de aclaratórios, sem a demonstração dos vícios exigidos “ope legis” para justificar o cabimento dos embargos de declaração (art. 1022, CPC). Assim, não vislumbro elementos de convicção para se falar que o juízo teria deixado de enfrentar os argumentos defensivos, especialmente da eficácia preclusiva da coisa julgada, o que da simples leitura da decisão de ID 54147808 não ocorreu. Da análise do caso, não apurei a sustentada identidade de causas de pedir entre os pedidos e o que fora decidido nas ações coletiva e individual, mas pretensão de discussão de pedidos/temas/matérias distintos(as) do contrato (ID 42790272) com a agravante, diante de prejuízos coletivos reconhecidos pelo atraso e outros problemas na entrega do imóvel pactuado gerando lucros cessantes e danos emergentes reconhecidos em decisões judiciais. A agravante foi condenada no acórdão 1035303 (ID 15016417) por danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada família prejudicada, valores devidamente atualizados; teve judicialmente declarada a nulidade de cláusulas, condenação por desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, conforme laudo pericial; foi condenada também a pagar lucros cessantes (atraso injustificado após período de tolerância) no período entre 27/09/2013 e 11/09/2014; teve determinação de não incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, o teor de cláusulas consideradas viciadas, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e ela mesma, reconhecendo o direito da consumidora agravada quanto a indenização por danos emergentes (juros da obra), comprometeu-se a pagar valor conforme acordo pactuado (ID 15016420), não havendo assim demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado. Porquanto esclarecedor, em reforço, transcrevo orientação do STJ em caso de demandas individual e coletiva promovidas, e sua convivência autônoma e harmônica, como as que ora se apresentam no caso, “in verbis”: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS PROMOVIDAS CONTRA A ANATEL E EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONFLITO NÃO CONHECIDO. (...) 6. No caso dos autos, porém, o objeto das demandas são direitos individuais homogêneos (= direitos divisíveis, individualizáveis, pertencentes a diferentes titulares). Ao contrário do que ocorre com os direitos transindividuais — invariavelmente tutelados por regime de substituição processual (em ação civil pública ou ação popular) —, os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação coletiva (proposta por substituto processual), quanto por ação individual (proposta pelo próprio titular do direito, a quem é facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do sistema da tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC, nomeadamente em seus arts. 103, III, combinado com os §§ 2o e 3o, e 104), resulta (a) que a ação individual pode ter curso independente da ação coletiva; (b) que a ação individual só se suspende por iniciativa do seu autor; e (c) que, não havendo pedido de suspensão, a ação individual não sofre efeito algum do resultado da ação coletiva, ainda que julgada procedente. Se a própria lei admite a convivência autônoma e harmônica das duas formas de tutela, fica afastada a possibilidade de decisões antagônicas e, portanto, o conflito. (...) 11. Conflito não conhecido. (CC 47.731/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 05/06/2006, p. 231) Também reputo imprescindível ao caso a transcrição da norma legal que baliza a situação ora apresentada, em obediência ao disposto nos artigos 103 §§1o a 3o e ainda art. 104, do CDC, do microssistema do processo coletivo, “verbis”: Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. § 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. § 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. § 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. § 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Tal situação se refere à formulação de mesmos pedidos, causas de pedir e partes, já que ressalta, expressamente, não induzir litispendência para as ações individuais (art. 104, do CDC c/c art; 337 §§1o e 2o, do CPC). Da uma simples leitura da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, não há que se falar em ausência de fundamentação na forma do art. 489 §1o IV c/c art. 1022, parágrafo único, II, ambos do CPC, e que o julgador não teria enfrentado as matérias invocadas em sede de manifestação em liquidação de sentença, especialmente no tocante à eficácia preclusiva da coisa julgada. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada em sede recursal por não restar demonstrado o requisito do art. 300, do CPC, a saber, probabilidade do direito substancial vindicado. Também não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, somente pela alegação de que existe clara possibilidade de dano à agravante em decorrência da realização de atos “probatórios e continuação do feito com a possibilidade de extinção, como pretendido”. Em sede de cumprimento/liquidação de sentença, deve o devedor atentar para os artigos 4o e 6o, do CPC, normas fundamentais do processo civil, que prestigiam a atividade satisfativa. Nesses termos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 17 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator